Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADAS. TERMO DE OCUPAÇÃO PROVISÓRIO. PROGRAMA DE REASSENTAMENTO PARA CULTIVO. ATO DE MERA TOLERÂNCIA. PARCELAMENTO IRREGULAR E CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE FRAÇÕES DO TERRENO. TRANSFERÊNCIA DE DIREITO NÃO TITULARIZADO. INVALIDADE. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. COBRANÇA DAS PARCELAS NÃO PAGAS DA CESSÃO DE DIREITOS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispensável a produção de prova oral se a ausência de pagamento das prestações da cessão de direito é incontroversa e se o fato impeditivo ao direito da autora lançado na contestação (intimação demolitória, ID 45267125, pág. 21) integra o acervo probatório. Preliminar rejeitada.
2. Não extravasa a postulação inicial a sentença que, nos limites da pretensão de cobrança, julga improcedente o pedido. Preliminar afastada.
3. A parte autora recebeu do Distrito Federal Termo de Ocupação Provisório da Chácara no 22 do Núcleo Rural Monjolo, em julho de 2011(ID 45266899), para o cultivo e criação de víveres, conforme plano de utilização da Unidade de Produção (ID 45266898, p. 4 a 10). A despeito disso, promoveu o loteamento da terra e cedeu os direitos possessórios de um dos lotes para ré, que, depois de pagar de 25 parcelas e construir a residência no local, recebeu intimação demolitória expedida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) por não ser a área edificada passível de regularização, nos termos do art. 133 da Lei 6.138/2018 (ID 45267126, p. 6 a 8).
4. Os atos de mera permissão ou tolerância por parte do Poder Público não induzem à posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.
5. Ninguém pode transferir a outrem mais direitos do que tem. Sendo a autora beneficiária de termo de ocupação provisório, não detendo posse ou qualquer outro título sobre o imóvel, mostra-se desprovida de validade a cessão de direitos possessórios celebrada com a ré e merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança das parcelas não pagas.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas e os honorários que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). A exigibilidade fica suspensa a gratuidade de justiça que ora defiro.